Tribunal: TJES
Processo: 5025718-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025718-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO
RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025718-71.2022.8.08.0024

RECTE: GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO

RECDO.: IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO. DESORGANIZAÇÃO DA BANCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA
.
1.
– Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Gean Francesco Ribeiro Araújo em face do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, aduzindo o requerente que se inscreveu para o concurso público do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital 02/2022 – SAEB). Informa que por problemas logísticos na distribuição das provas objetivas em virtude da Meia Maratona de Salvador houve suspensão do certame no período vespertino, em comunicado divulgado às 12h55m. O autor informa que teve gastos expressivos para se deslocar até o local de realização das provas e não tem condições financeiras de retornar na nova data agendada. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. O requerido ofertou defesa no ID 5724285, informando que os candidatos tinham plena ciência que as provas poderiam ser anuladas, manifestando sua concordância sem ressalvas. O autor ofertou RI no ID 5724313, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo demandado no ID 5724319.
2.
– Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ilegitimidade passiva do requerido”.
3.
– Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante, por entender que o requerido é legítimo para figurar no polo passivo. Analisando os documentos colacionados aos autos, observo que a prova objetiva, em si, foi suspensa por iniciativa do próprio IBFC (ID 5723780 - Pág. 5), objeto de questionamento do autor, sendo que posteriormente o Secretário da Administração do Estado da Bahia e a Delegada Geral da Polícia Civil da Bahia ratificaram o ato (ID 5723780 - Pág. 4). Ocorre que os candidatos já estavam nos locais para realizar o certame, sendo que os problemas logísticos decorreram unicamente de evento externo que estava sendo realizado na cidade (Meia Maratona), em nada contribuindo os candidatos para o ocorrido. Em que pese o edital prever a possibilidade de anulação das provas, o que por certo foi aceito por todos os inscritos (item 17.4), a conduta desidiosa do réu acabou lesionando o autor que teve despesas materiais. Vale ressaltar que o imbróglio se deu na UCSAL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - CAMPUS PITUAÇU - PRÉDIO B, quando a equipe distribuiu os cadernos de prova de maneira invertida (salas diferentes), caracterizando falha na prestação dos serviços. Assim, diante da responsabilidade objetiva que se aplica, deve o requerido responder pelos danos causados ao autor. No que se refere ao prejuízo material, entendo pertinente a restituição do valor gasto com a inscrição (R$ 160,00), passagem rodoviária (R$ 357,97), hospedagem (R$ 123,58) e transporte (R$ 102,92), cujos comprovantes encontram-se no ID 5723780. No que se refere a gastos com cursos, não entendo pertinente a devolução, até porque, como se sabe, muitas matérias são idênticas e o autor pode utilizá-las para estudos em outros certames. Por fim, não há dano moral na situação, eis que previsível a possibilidade de anulação do concurso por problemas logísticos e até mesmo com a elaboração de provas. O recorrido não tem responsabilidade no fato do recorrente não residir na cidade onde deveria prestar a prova, e, tampouco, pelo desgaste mental derivados das horas de estudo, eis que se trata de estresse emocional corriqueiro na vida cotidiana daqueles que prestam concurso público.
4.
– Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 744,47 (setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)